Tribunal: TJDFT
Processo: 0738416-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA N. 385 DO STJ. ORDEM CRONOLÓGICA DAS INSCRIÇÕES. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA VS. DATA DA INCLUSÃO NO CADASTRO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenou a ré/apelante a pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se ao alegado cerceamento de defesa, à aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ e, subsidiariamente, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de relação de consumo, submetida às normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor.
4. A revelia da apelante gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem impedir, contudo, a prática de atos processuais, inclusive requerimento de provas.
5. A indenização por negativação indevida pressupõe a inexistência de inscrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, cuja aplicação exige a demonstração da cronologia dos registros em nome do consumidor. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] Apesar comprovada que a negativação do nome da autora/recorrente pela empresa ré/recorrida foi indevida, pois aquela quitou o débito dentro do prazo dado na notificação do Serasa (ID 69472850/69472852) é cediço que nem toda negativação indevida gera dano moral indenizável, quando da existência de outro débito regular inscrito vinculado ao nome do consumidor, a teor da súmula 385, STJ: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’. 8. Portanto, da análise do documento ID 69472869, verifica-se que a autora/recorrente é devedora contumaz, pois, nos últimos cinco anos, foram diversos os débitos inscritos em seu nome. Não obstante constar do documento que tais débitos já foram excluídos, a autora/recorrente não demonstrou que a exclusão deles se deu por irregularidade da anotação, o que leva a crer pela legitimidade delas. 9. Isso posto, sem reparos a sentença recorrida que fundamentou a improcedência do pedido de reparação por dano moral fundamentada na Súmula 385, STJ. [...].” (0713969-17.2024.8.07.0006, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, DJE: 5/5/2025).
6. O documento acostado pelo apelado apresenta apenas as datas de vencimento das dívidas, não indicando, entretanto, as datas efetivas de inclusão nos cadastros de inadimplentes.
7. A sentença afastou a aplicação da Súmula n. 385 do STJ com base exclusivamente nas datas de vencimento, o que não é suficiente, porquanto a data de vencimento da dívida não se confunde com a de negativação.
8. O pedido da apelante para expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) objetivando apurar a data das inscrições é pertinente e relevante, sendo imprescindível para aferir a ordem cronológica das anotações e a eventual existência de inscrição legítima preexistente.
9. O indeferimento dessa prova essencial, sob alegações de que poderia ser obtida pelo autor ou de que se referiria a fatos alheios ao objeto da lide, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
10. O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, II), apesar de possível diante da revelia, não afasta a obrigatoriedade da produção de provas imprescindíveis à correta solução da controvérsia, como no caso das datas de inclusão das negativações.
11. Restando demonstrada a relevância da prova indeferida, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando a produção da prova requerida.
12. Sentença cassada. 12.1. Em razão da cassação da sentença, não há a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, com a produção da prova requerida pela apelante (expedição de ofícios ao SPC e SERASA).
Teses de julgamento: “1. Constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova documental, requerida tempestivamente pela parte ré, consistente na expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para obtenção das datas de inclusão das anotações em nome do consumidor, quando tal prova é essencial para a análise da aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ. 2. Para fins de aplicação da Súmula n. 385 do STJ, a data relevante é a da efetiva inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a qual não se confunde com a de vencimento da dívida.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 349 e 355, II; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 385; TJDFT, 0713969-17.2024.8.07.0006, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, DJE: 5/5/2025.